Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016247-61.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (IMPETRANTE), PEDRO IGOR SANTOS ALMEIDA - CPF: 364.225.568-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO), ESTEVAO GROSS NETO - CPF: 267.595.128-55 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE ICMS COM DÉBITO DE ICMS-DIFAL – VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO RICMS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA

–
IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTA AUTORIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF –

SEGURANÇA DENEGADA.

1.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

2.

Da análise do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Fazenda não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental que questiona a legalidade da norma que prevê a impossibilidade de compensação de crédito tributário decorrente do ICMS com o ICMS-DIFAL,
visto que não detém essa competência específica.

3.

A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Mineração Apoena S.A., contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na norma contida no artigo 131, III,
m,
do RICMS/MT, que impede a compensação dos créditos de ICMS (saldo credor do imposto) com o DIFAL de ICMS devido nas aquisições interestaduais de mercadorias.

A Impetrante afirma que a mencionada disposição legal ofende o princípio da não cumulatividade, protegido pela Constituição Federal, consolidado no art. 155, §2
o
, inciso I, porque não prevê a possiblidade de compensação de ICMS com o
quantum
do diferencial de alíquota de ICMS, decorrente das operações internas, na compra de equipamentos e veículos de outros estados.

Aduz ainda que o artigo 131, III,
m,
do RICMS/MT é inconstitucional e não encontra equivalência na Lei Estadual n. 7.098/1998, para limitar o direito dos contribuintes ao aproveitamento dos créditos do ICMS.

Nessa esteira, postula seja afastada a incidência da referida norma, a fim de possibilitar a compensação do saldo credor com as futuras operações internas, nas quais incidem o recolhimento do ICMS.

A liminar foi, por mim, indeferida, id. 53646990.

A autoridade coatora apresentou manifestação, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, pela inadequação da via eleita, e, no mérito, pela denegação da ordem. (id. 55441969).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id. 141743723).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consignado, a Impetrante pretende seja reconhecido o direito em não se ver

“limitada à compensação de débitos de ICMS referentes ao diferencial de alíquotas com o saldo credor de ICMS, afastando-se a ilegal previsão do artigo 131, III, alínea
m
do RICMS–MT”.

Para tanto, a Impetrante noticia que é empresa, cujo objeto social é a exploração, prospecção, industrialização e administração de minas e jazidas em geral, atuando em processos de importação e exportação de produtos relacionados as suas atividades principais e, em razão disso, possui saldo credor de ICMS, em conformidade com o disposto nos artigos 124 e 125 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso e no artigo 155, §2
o
,
x
, da CRF.

Ademais, informa que adquire veículos e equipamentos de fornecedores localizados em outros Estados da Federação, operações que incidem o imposto sobre a circulação de bens e serviços, na modalidade de diferencial de alíquotas, previsto pelo art. 155, §2
o
, inciso VII da CF/88

Entrementes, a Impetrante afirma que o RICMS-MT impede a compensação dos créditos de ICMS (o saldo credor que possui) com o DIFAL de ICMS, devido nas aquisições interestaduais de mercadorias, obrigando-a a arcar com os custos da quitação da DIFAL, mesmo sendo credora de milhões em saldo de ICMS.

No entender da Impetrante, não se pode admitir nenhum óbice à compensação pretendida, pois tanto o ICMS incidente sobre operações próprias internas, quanto o ICMS devido à título de DIFAL, têm a mesma natureza e constituem o mesmo imposto, submetendo-se, portanto, à norma constitucional da não cumulatividade.

Desse modo,
requer seja determinado o afastamento da regra do RICMS/MT
, que não possibilita a compensação do saldo credor de ICMS com o DIFAL de ICMS.

Pontuo, de início, à luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Dito isso, analisando com acuidade o caderno processual, verifico que o Secretário de Estado de Fazenda
não
possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona a não aplicabilidade de lei que prevê a impossibilidade da compensação tributária pretendida,
visto que a mencionada autoridade não detém competência específica para afastar a lei que prevê a sobredita restrição
, notadamente, diante do que estabelece o artigo 7
o
, do Decreto Estadual n. 941/2021 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso),
in verbis
:

Art. 7
o
. O Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda tem como missão garantir a realização da receita e o controle do gasto público visando o equilíbrio fiscal do estado, competindo-lhe:

I - gerir a política fiscal do estado, promovendo a sua execução e controle;

II - estabelecer diretrizes para a condução da política fiscal;

III - administrar as estratégias e os objetivos da política fiscal do Estado;

IV - avaliar os resultados da gestão fiscal;

V - defender os interesses do estado junto aos órgãos federais e entes subnacionais no que diz respeito à política fiscal;

VI - promover junto aos órgãos estaduais a observação das prioridades estratégicas da política fiscal;

VII - articular com os demais órgãos envolvidos, propostas de aperfeiçoamento da legislação fiscal;

VIII - celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades de direito público ou privado e organismos e entidades internacionais, nos assuntos pertinentes à matéria fiscal;

IX – propor mudanças de alinhamento da política fiscal à política macroeconômica e microeconômica;

X - coordenar a elaboração da prestação de contas governamental.

Denota-se, então, da exegese da referida normativa, que a atuação do Secretário de Estado limita-se à esfera da
política
fiscal estadual, sendo dele afastadas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO

–

TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR – QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI – ILEGITIMIDADE PASSIVA – (...) JURISPRUDÊNCIA DO STJ 6.
O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos
, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1
o
. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018).

7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. (...) (RMS 62.373/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021). (Destaquei).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL –

IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, quanto se verificar que o ato considerado coator não fora por ele praticado. (N.U 1010139-45.2022.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte,
o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança e pedido de restituição do ICMS
.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1017971-37.2019.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE ICMS – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA FISCALIZAR E COBRAR O TRIBUTO –SEGURANÇA DENEGADA.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

3-
O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo
. (N.U 0100415-28.2011.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 20/05/2019). (Destaquei).

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, na espécie, afasta-se a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, de modo que descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, porquanto esta foi a única pessoa requerida na ação constitucional.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –

LANÇAMENTO FISCAL. 1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019). (Destaquei).

Outrossim, ultrapassada a ilegitimidade passiva, em que pese a Impetrante afirmar que a declaração sobre a compensação tributária deve ser discutida por meio de mandado de segurança, em conformidade com a Súmula 213, do STJ, é certo que a discussão do presente
mandamus
recai, nas entrelinhas, na declaração de ilegalidade ou até mesmo inconstitucionalidade da regra insculpida no artigo 131, III, alínea “
m”,
do RICMS–MT, o que a toda evidência é impossível por meio dessa via mandamental.

Veja-se, a impetração de mandado de segurança se volta para afastar a incidência de artigo, previsto na legislação estadual (RICMS/MT), reputados pelo impetrante como ilegal e até mesmo inconstitucional, de modo que, ainda que as normas indigitadas atinjam a esfera jurídica da Requerente, sua pretensão ultrapassa a esfera de cognição do
writ,
na medida em que busca obter o afastamento de normativos locais, ao argumento de sua ilegalidade/inconstitucionalidade, e com isso obstar que a autoridade coatora exija o ICMS devido, porque no seu entender, poder-se-ia realizar a compensação, em detrimento da previsão legal que a proíbe.

Há pois, ataque direto ao próprio ato normativo, fundando-se a Impetrante na alegada ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do artigo do RICMS que prevê a não possibilidade da compensação tributária requerida pela parte autora.

In casu, v
erifico que a Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto da autoridade Impetrada, que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Limitou-se, somente, a impugnar
o RICMS/MT, como extrai-se do seu pedido inaugural,
in verbis:

2.4. Da ilegalidade e inconstitucionalidade da apuração do DIFAL prevista no RICMS/MT

40. No caso em apreço, a impetração do presente Mandado de Segurança faz-se urgente e necessária em razão da ilegalidade contida no Regulamento do ICMS, que, em linhas pouco claras, limitou o direito de compensação de créditos de ICMS com débitos do DIFAL, a despeito do caráter constitucional desse princípio.

41. Isso ocorre pois o RICMS-MT, em seu artigo 131, ao dispor sobre a apuração do ICMS, excluiu os débitos de DIFAL do mecanismo de compensação créditos/débitos próprio da não-cumulatividade, convertendo-o num tributo independente, autônomo e excluído do mecanismo da apuração não-cumulativa. (...)

48. Em outras palavras, a forma como é definida a apuração do ICMS (art. 131 do RICMS-MT) acaba por instituir inconstitucional supressão ao direito dos contribuintes de buscarem a compensação do saldo credor de ICMS, proibindo a inclusão dos valores devidos a título de DIFAL no balanceamento (compensação) entre créditos e débitos do imposto.

49. Tal pretensão, no entanto, é inconstitucional, devendo ser afastada pelo Poder Judiciário. Como exposto anteriormente, o fato de o ICMS ser devido a título de diferencial de alíquotas em decorrência de aquisição interestadual não implica, de forma alguma, em transformação em outro imposto. Dado que tanto o ICMS “normal” quanto o DIFAL são compostos pelas mesmas características tributárias básicas – sobre as quais discorre o item anterior do presente writ – variando somente a alíquota aplicável e o sujeito ativo da relação tributária, inaceitável se torna qualquer tentativa de limitação de possível compensação entre tais créditos pelo contribuinte. (...)

4. DOS PEDIDOS

67. Por todo o exposto, e diante da comprovação do pleno atendimento aos requisitos dispostos na Lei n. 12.016/2009, e com fulcro em seu art. 7º, inciso III, requer a Impetrante a concessão do pedido liminar apresentado, para que seja reconhecido de plano seu direito à compensação de saldo credor de ICMS com débitos referentes ao diferencial de alíquotas (DIFAL) devido em aquisições interestaduais sujeitas à incidência do ICMS, afastando-se a ilegal previsão do artigo 131, III, do RICMS/MT, que se apresenta formal e materialmente em descompasso com os princípios da legalidade e da não cumulatividade dispostos pela CF/88.

68. Apreciada a medida liminar pleiteada acima, requer a Impetrante a intimação da Autoridade Coatora ora impetrada, para que se manifeste e preste as informações que entender cabíveis ao caso, bem como a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09.

69. Por conseguinte, requer a Impetrante que seja definitivamente determinada, ao final do processo, a plena procedência do pedido ora apresentado, referente ao reconhecimento de seu direito à compensação de saldo credor de ICMS no estado do Mato Grosso com débitos de DIFAL devidos ao Estado, para que seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, de forma a ratificar-se a liminar concedida.

Desse modo, consoante a jurisprudência sedimentada no STJ, a ordem será denegada, visto que a utilização da via mandamental é incompatível com a pretensão da Requerente, citada alhures, em face do óbice contido na Súmula 266 do STF que assim consigna: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Dessarte, como já registrei, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca do
ato concreto,
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que cause
lesão, ou ameaça concreta, a direito líquido e certo do Impetrante, de modo que essa ação constitucional
não
se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF, retrocitada.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– PORTARIA TCU Nº 50/2014 –
ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF
. Precedentes. –
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator(a):

Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA
.
AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS
. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE.
LEI EM TESE
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III -
Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante
. IV -
Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente
mandamus
. V -
A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).

Forte nestas razões,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022